Tribunal: CARF
Processo: 16027.720506/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.720506/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.010 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
CONSUMA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS
CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Cabe ao sujeito pasivo trazer elementos para corroborar a certeza e liquidez dos
créditos, vencidos ou vincendos, objeto de compensação contra a Fazenda
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares
Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente Convocada).
Ausente o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONSUMA SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belém – DRJ/BEL – que rejeitou a impugnação apresentada para não
reconhecer o direito creditório pleiteado, mantendo-se as conclusões lançadas no Despacho
Decisório DRF/SOR/SEORT no 799/2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.720506/2017-27
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720506/2017-27

Às f. 9 consta ter sido a ora recorrente intimada para esclarecer a origem dos
créditos declarados como compensação nas GFIPs transmitidas, com o esclarecimento de que,
caso constatadas incorreções, as “(...) declarações poderão ser retificadas espontaneamente pelo
contribuinte, no mesmo prazo, visando sua auto regularização, sem aplicação de multa de
ofício.”
O Termo de Reintimação Fiscal esclarece que, “[t]endo em vista a solicitação
feita através de contato telefônico, pela concessão de novo prazo adicional para que a empresa
proceda à retificação das GFIPs e à apresentação das informações solicitadas inicialmente no
Termo de Intimação Fiscal no 307/2017” (f. 13), seria concedido novo prazo, de 20 (vinte) dias.
Em resposta, a ora recorrente explica que:
1) A empresa foi intimada a esclarecer e apresentar a origem dos
valores compensados em suas GFIPS do período de 04/2014 a
13/2015 respectivamente.
2) A empresa se utilizou de um levantamento feito nos últimos
05 anos sobre verbas rescisórias.
3) Ocorre que este levantamento foi feito internamente, e não
foi instaurado um processo administrativo para a efetiva
homologação dos valores.
Sendo assim, analisando os fatos, a empresa vem solicitar a
permissão para retificação de suas GFIPS dos períodos
mencionados na intimação, a fim de declarar os débitos e
efetuar o parcelamento, por entender que a utilização destes
créditos foi feita de forma antecipada, pulando a etapa da
constituição do credito administrativamente junto a Delegacia
da receita Federal do Brasil. (f. 19; sublinhas deste voto)
A autoridade fiscalizadora, ao seu turno, recomendou que
(...) as GFIPs retificadoras sejam transmitidas com a urgência
que o caso requer, tanto para evitar a perda de espontaneidade e a
aplicação de multa isolada por compensação indevida, como para
garantir a sensibilização dos sistemas de cobrança relativos à
empresa e permitir sua adesão ao parcelamento.
Não há prazo certo e definido para a emissão do TIPF e
consequente impedimento para a transmissão das retificadoras, mas
é praxe conceder 20 (vinte) dias para a conclusão dessas
retificações, após o que os sistemas para esse fim poderão ser
bloqueados. (f. 20; sublinhas deste voto)

Ausente a apresentação de retificadora, teve início o procedimento fiscal (f.
24/26) e, devidamente cientificada (f. 27), a ora recorrente novamente reconheceu que “(...)
realmente deixou de recolher as importâncias devidas na parte da empresa, por considerar que
teria verbas rescisórias a compensar” e reiterou a “(...) a solicitação e autorização para continuar
a efetuar os devidos levantamentos, assim retificando as GFIPS, a fim de efetuar a regularização
de seus haveres pelo PERT – Programa Especial de Regularização Fiscal.” (f.32)
O retromencionado Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no 799/2017, para
além de não homologar as compensações efetuadas, sublinhou o caráter protelatório das
manifestações apresentadas pela ora recorrente que, em que pese diuturnamente afirmar a
necessidade de retificação das GFIP, não a leva a cabo – “vide” f. 38.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720506/2017-27

Em sua manifestação de inconformidade (f. 50/57), pede a homologação das
compensações efetuadas, sob o argumento de que “(...) urge reconhecer o direito de subtrair da
base de cálculo da contribuição previdenciária as parcelas de natureza indenizatória e outras sem
natureza de remuneração (...)” (f. 51), o qual não foi acolhido pela DRJ em acórdão assim
ementado:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Uma condição básica para se efetuar compensações tributárias é a existência de
crédito líquido e certo. A certeza e a liquidez do crédito são indissociáveis. Cabe ao
contribuinte a comprovação da existência do seu direito de compensação no montante
exato do crédito que subtraiu Contribuições Previdenciárias devidas ao Regime Geral
de Previdência Social. (f. 235)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 31/08/2018, recurso
voluntário (f. 248/255), replicando, “ipsis litteris”, os termos de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Numa tentativa de atribuir à fiscalização um ônus que lhe compete, afirma a
recorrente que a ela caberia “(...) diligenciar (...) para apurar a veracidade e as bases efetivas que
lastrearam tais créditos para, somente após efetuar a glosa, constituir o crédito tributário através
do veículo próprio que é o auto de infração” (f. 253).
Em colisão à tese suscitada está a literalidade do disposto no art. 170 do CTN,
ao dispor que
[a] lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(sublinhas deste voto)
Tanto a recorrente sabe que assim é que, antes do início do procedimento
fiscal, reconheceu que a compensação foi lastreada em “levantamento interno feito nos últimos 5
anos sobre verbas rescisórias” (f. 19) e pediu “(...) permissão para retificação de suas GFIPS dos
períodos mencionados na intimação, a fim de declarar os débitos e efetuar o parcelamento, por
entender que a utilização destes créditos foi feita de forma antecipada (...)” (f. 19). Em outras
palavras, reconhece a recorrente ter a compensação sido ultimada ao arrepio da legislação de
regência, razão pela qual afirma que procederia a retificação de sua GFIP.
Ainda que fosse possível negligenciar a narrativa contraditória da recorrente –
que ora assume não ter podido realizer a compensação – “vide f. 13 e 32 –, ora diz que “(...)
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.010 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.720506/2017-27

dúvidas não turvam [seu] direito de efetuar as compensações consignadas em GFIP e
descabidamente glosadas (...)” (f. 252) –, compulsado todo o acervo probatório dos autos nota-
se que, em momento algum, trouxe a recorrente elementos para corroborar a certeza e liquidez
dos créditos objeto de compensação. Desde que, em sede de impugnação, optou por dar uma
guinada em sua linha argumentativa, nenhum documento foi acostado, o que prova não ter se
desimcumbido do ônus que lhe competia.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital